Tribunal: TRF3
Processo: 0000413-60.2006.4.03.6118
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2013-04-16

Ementa:
ementada pela Portaria no 931/2005 do Ministro da Defesa, resultou, segundo o Tribunal de origem, na redução do montante dos proventos do autor, em nítida violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, razão pela qual, em conformidade com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, faz jus às diferenças decorrentes desse ato. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no REsp: 1098055 SC 2008/0223313-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/04/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2013)”

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MILITAR. REDUÇÃO DO VALOR DO AUXÍLIO-INVALIDEZ. ALTERAÇÃO NA FORMA DE CÁLCULO. PORTARIA 931/MD-2005. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme sedimentada orientação desta Corte, o ato administrativo que, com base na Portaria 931/MD-2005, do Ministro da Defesa, reduziu o valor do auxílio-invalidez do militar reformado, sem pagar-lhe a diferença correspondente à repercussão desse ato sobre a totalidade de seus proventos, viola os princípios constitucionais da legalidade e da irredutibilidade de vencimentos. Precedentes. 2. No tocante à prescrição, o benefício de auxílio-invalidez caracteriza-se como prestação de trato sucessivo, o que atrai a incidência da Súmula 85/STJ. 3. Não prospera a insurgência da agravante quanto à obrigatoriedade de o Tribunal apreciar, em reexame necessário, toda a matéria que tenha contribuído para a sucumbência da administração pública, na medida em que o tema não foi invocado quando da interposição do Recurso Especial, configurando-se inovação, o que é defeso na oportunidade do Agravo Regimental. 4. Agravo Regimental desprovido.

(STJ - AgRg no Ag: 1145857 SC 2009/0007714-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 14/09/2010, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2010)”

A partir de abril de 2004, contudo, por força da Portaria no 406/MD, o benefício voltou a ser pago em valor não inferior ao soldo de cabo engajado, situação que perdurou até a sua revogação expressa pela Portaria no 931/MD, de agosto de 2005. Logo, a partir de então e até a vigência da Lei 11.421/2006 (com efeitos financeiros a partir de 1o de janeiro de 2006), também restou, em prejuízo ao autor, uma diferença a menor, que também deve ser convertida em VPNI, nos termos do artigo 29 da MP 2.215.

Note-se que a sentença explicitou que restou comprovado nos autos que a redução do valor do auxílio-invalidez de fevereiro de 2001 a abril de 2004, não foi acompanhada da inteiração do valor do soldo de cabo engajado sob a forma de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada, tendo havido claro descumprimento por parte da administração militar da norma legal, com direta violação do direito constitucional de irredutibilidade de vencimentos. Não se trata de manter o benefício em caráter permanente, no sistema da lei anterior. É apenas o caso de transformar a diferença em vantagem temporária, nominalmente identificada, até que absorvida por novos aumentos.

Quanto ao ponto, nenhum reparo merece a sentença recorrida, por afigurar-se manifestamente ilegal a redução do “quantum” do auxílio-invalidez percebido pelo autor com base na nova sistemática de cálculo do benefício instituída pela Medida Provisória no 2.131, de 28.12.2000, devendo ser mantido o pagamento, a título de VPNI, do valor relativo à equivalência com o valor do soldo de cabo engajado a partir de 1o de janeiro de 2001, além do pagamento dos períodos em que suprimida a vantagem referida.

Em relação à redução dos honorários advocatícios arbitrados pelo Magistrado sentenciante em 20% do valor da condenação, verifico em vista das peculiaridades acerca da natureza da importância da causa, grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, critérios constantes no artigo 20, §4o do CPC/73, em vigor à época da publicação sentença, lídima a redução dos honorários advocatícios a serem fixados em quantia equivalente a 10% do valor da condenação.

Diante dos argumentos expostos,

Inteiro teor:
460/588)

0000413-60.2006.4.03.6118

Intimação via sistema Data: 14/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

Intimação via sistema DATA: 14/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. MILITAR REFORMADO. DIÁRIA DE ASILADO. AUXÍLIO INVALIDEZ. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. DECESSO REMUNERATÓRIO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. MANUTENÇÃO DO “QUANTUM” A TÍTULO DE VPNI. PRECEDENTES STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Narra o autor na exordial que é militar reformado desde 1964 e recebia o auxílio-invalidez desde 1969 no valor do soldo de cabo engajado. Afirma que diante de sucessivas alterações legislativas, a administração reduziu o valor do benefício desrespeitando o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

2. Acerca da legislação pertinente sobre o tema, tem-se à época da reforma do autor lhe foi concedido o benefício conhecido por "etapa de asilado" ou "diária de asilado", instituído pela Lei n. 4.328/64, nos termos do seu art. 148. Com a superveniência da Lei n. 5.787/72, o referido benefício foi substituído pelo auxílio-invalidez, nos moldes do art. 126.

3. Previa o artigo 69 da Lei 8.237/91 o pagamento aos militares do benefício de auxílio-invalidez no valor de sete quotas e meia do soldo, diante da existência de uma das condições: a) internação especializada, militar ou não; b) assistência ou cuidados prementes de enfermagem. Acrescenta o §5o que o valor do adicional de invalidez não poderá ser inferior ao soldo de cabo engajado.

4. A Medida Provisória n. 2.215-10, de 31 de agosto de 2001, revogou a referida Lei n. 8.237/91, determinando que o auxílio-invalidez seria deferido no valor de sete quotas e meia de soldo, ao militar reformado por invalidez, nos termos da Tabela V do anexo IV da referida MP 2.215-10/2001 (com efeitos financeiros desde janeiro de 2001), o auxílio-invalidez, devido ao militar na inatividade, reformado como inválido, por incapacidade para o serviço ativo, conforme regulamentação, ficou estabelecido em sete quotas em meio do soldo, ou seja, restou afastado o valor mínimo anteriormente estabelecido.

5. Em 14 de abril de 2004 foi editada a Portaria Normativa no 406/MD, estabelecendo que "o auxílio-invalidez deve ser pago em valor não inferior ao soldo de cabo engajado aos militares reformados até 29 de dezembro de 2000 ". Mais tarde, em 1o de agosto de 2005, foi editada nova portaria normativa, no 931/MD, revogando a Portaria 406/MD. Com efeito, o auxílio-invalidez voltou a equivaler a sete quotas e meia de soldo. Por fim, o auxílio invalidez teve novo tratamento veiculado pela Lei 11.421/06, cujo artigo 2o determinou que o "auxílio-invalidez será pago no valor de 7,5 (sete e meia) cotas de soldo ou, o que for maior, no valor de R$ 1.089,00 (mil e oitenta e nove reais)".

6. Trata-se de entendimento consolidado em nossos Tribunais, que em se tratando de vínculo de natureza estatutária, não tem o servidor público direito à observância de regime jurídico revogado. Com efeito, no caso, nada impede que a Administração, através de meios adequados, modifique o valor do benefício, pagos aos militares, denominado de "auxílio-invalidez". Logo, não há, nesta perspectiva, qualquer inconstitucionalidade ou ilegalidade na evolução do trato daquele instituto, operado pelas Leis, Medida Provisória e Portarias acima destacadas.

7. Devem ser observados os efeitos das mudanças relativas às remunerações dos militares (como dos servidores públicos em geral), em cada caso. Isso porque lhes é garantido o direito à irredutibilidade dos vencimentos. Ou seja, as mudanças podem ser veiculadas, desde que não proporcionem redução dos vencimentos do servidor. Aliás, não é sem propósito que o artigo 29 da Medida Provisória no 2.215-10/2001, preconiza: “constatada a redução de remuneração, de proventos ou de pensões, decorrente da aplicação desta Medida Provisória, o valor da diferença será pago a título de vantagem pessoal nominalmente identificada, sendo absorvido por ocasião de futuros reajustes”. O parágrafo único acresce “a vantagem pessoal nominalmente identificada prevista no caput deste artigo constituirá parcela de proventos na inatividade, além das previstas no art. 10 desta Medida Provisória, até que seja absorvida por ocasião de futuros reajustes”.

8. Constatada a existência de diferença a menor entre o valor que o militar percebia antes e depois da MP 2.215/2001, esta deveria ser convertida em VPNI, que deve ser absorvida na medida em que sobrevierem reajustes futuros. Precedentes STJ.

9. A partir de abril de 2004, contudo, por força da Portaria no 406/MD, o benefício voltou a ser pago em valor não inferior ao soldo de cabo engajado, situação que perdurou até a sua revogação expressa pela Portaria no 931/MD, de agosto de 2005. Logo, a partir de então e até a vigência da Lei 11.421/2006 (com efeitos financeiros a partir de 1o de janeiro de 2006), também restou, em prejuízo ao autor, uma diferença a menor, que também deve ser convertida em VPNI, nos termos do artigo 29 da MP 2.215.

10. Note-se que a sentença explicitou que restou comprovado nos autos que a redução do valor do auxílio-invalidez de fevereiro de 2001 a abril de 2004, não foi acompanhada da inteiração do valor do soldo de cabo engajado sob a forma de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada, tendo havido claro descumprimento por parte da administração militar da norma legal, com direta violação do direito constitucional de irredutibilidade de vencimentos. Não se trata de manter o benefício em caráter permanente, no sistema da lei anterior. É apenas o caso de transformar a diferença em vantagem temporária, nominalmente identificada, até que absorvida por novos aumentos.

11. Quanto ao ponto, nenhum reparo merece a sentença recorrida, por afigurar-se manifestamente ilegal a redução do quantum do auxílio-invalidez percebido pelo autor com base na nova sistemática de cálculo do benefício instituída pela Medida Provisória no 2.131, de 28.12.2000, devendo ser mantido o pagamento, a título de VPNI, do valor relativo à equivalência com o valor do soldo de cabo engajado a partir de 1o de janeiro de 2001, além do pagamento dos períodos em que suprimida a vantagem referida.

12. Em relação à redução dos honorários advocatícios arbitrados pelo Magistrado sentenciante em 20% do valor da condenação, verifico em vista das peculiaridades acerca da natureza da importância da causa, grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, critérios constantes no artigo 20, §4o do CPC/73, em vigor à época da publicação sentença, lídima a redução dos honorários advocatícios a serem fixados em quantia equivalente a 10% do valor da condenação.

13. Apelação parcialmente provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000413-60.2006.4.03.6118

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

APELADO: MANOEL CORDEIRO DO NASCIMENTO

Advogado do(a) APELADO: EMILIO ANTONIO DE TOLOSA MOLLICA - SP151985-B

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000413-60.2006.4.03.6118

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

APELADO: MANOEL CORDEIRO DO NASCIMENTO

Advogado do(a) APELADO: EMILIO ANTONIO DE TOLOSA MOLLICA - SP151985-B

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação da União nos autos de ação de rito ordinário proposta com o fito de restabelecimento do Auxílio Invalidez em valor mínimo equivalente ao soldo de Cabo Engajado e a diferença em dinheiro no período compreendido entre fevereiro 2001 até abril 2004, e, a partir de julho de 2005, com a atualização monetária.

A sentença julgou procedente o pedido, por entender que conforme demonstram os comprovantes de rendimentos mensais do autor a redução do valor do auxílio invalidez de fevereiro de 2001 a abril de 2004, não foi acompanhada da inteiração do valor do soldo de cabo engajado sob a forma de vantagem pessoal nominalmente identificada, tendo havido claro descumprimento por parte da administração militar da norma legal, com direta violação do direito constitucional de irredutibilidade de vencimentos. Julgou extinto o processo em relação à ação reconvencional ofertada pela União. Condenou a ré em honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor da condenação.

A União apelou, sustentando em síntese, com o advento da MP 2.13 1/2000, o valor do auxílio - invalidez foi majorado para sete quotas e meia de soldo, correspondendo a 25% (vinte e cinco por cento) do mesmo. Qualquer portaria que disponha em sentido diverso sobre tal auxílio será ilegal. Aduz que com a vigência da Lei n 11.421, de 21 de dezembro de 2006, o valor do auxílio -invalidez novamente foi alterado e o apelado passou a receber o auxílio-invalidez no valor de R$ 1.089,00 (um mil e oitenta e nove reais) com o efeito retroativo a janeiro de 2006, nos termos da lei acima transcrita. Afirma que o servidor público não tem direito adquirido à forma de cálculo da remuneração ou composição dos vencimentos, o que Constitui garantia constitucional é a irredutibilidade dos vencimentos (art. 37, XV). Percentuais de gratificação não estão abrangidos em tal disposição. Ao fim, pugna pela redução da verba honorária.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000413-60.2006.4.03.6118

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

APELADO: MANOEL CORDEIRO DO NASCIMENTO

Advogado do(a) APELADO: EMILIO ANTONIO DE TOLOSA MOLLICA - SP151985-B

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Narra o autor na exordial que é militar reformado desde 1964 e recebia o auxílio-invalidez desde 1969 no valor do soldo de cabo engajado. Afirma que diante de sucessivas alterações legislativas, a administração reduziu o valor do benefício desrespeitando o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Acerca da legislação pertinente sobre o tema, tem-se à época da reforma do autor lhe foi concedido o benefício conhecido por "etapa de asilado" ou "diária de asilado", instituído pela Lei n. 4.328/64, nos termos do seu art. 148:

Art. 148. As praças reformadas em consequência de moléstia a que se refere a letra d do artigo 146, ou outras consideradas incuráveis, terão direito à diária de asilado prevista para a praça asilada que sofra de moléstia contagiosa e incurável.

Com a superveniência da Lei n. 5.787/72, o referido benefício foi substituído pelo auxílio-invalidez, nos moldes do art. 126, in verbis:

Art. 126. O militar da ativa que foi ou venha a ser reformado por incapacidade definitiva e considerado inválido, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho, não podendo prover os meios de sua subsistência, fará jus a um Auxílio-Invalidez no valor de 25% (vinte por cinco por cento) da soma da "base de cálculo" com a Gratificação de Tempo de Serviço, ambas previstas no artigo 123, desde que satisfaça a uma das condições abaixo especificadas, devidamente declaradas por Junta Militar de Saúde:

1 - Necessitar internação em instituição apropriada, militar ou não;

2 - Necessitar de assistência ou de cuidado permanentes de enfermagem.

§ 1o Quando, por deficiência hospitalar ou prescrição médica comprovada por Junta Militar de Saúde, o militar nas condições acima receber tratamento na própria residência, também fará jus ao Auxílio-Invalidez.

§ 2o Fará jus ao mesmo benefício o militar enquadrado nos artigos 2o e 3o do Decreto-lei n. 8.795, de 23 de janeiro de 1946, desde que se encontre nas condições estabelecidas neste artigo.

§ 3o Para continuidade do direito ao recebimento do Auxílio-Invalidez, o militar ficará sujeito a apresentar anualmente declaração de que não exerce nenhuma atividade remunerada, pública ou privada e, a critério da administração submeter-se periodicamente, à inspeção de saúde de controle, sendo que no caso de oficial mentalmente enfermo ou de praça, aquela declaração deverá ser firmada por dois oficiais da ativa das Forças Armadas.

§ 4o O Auxílio-Invalidez será suspenso automaticamente pela autoridade competente, designada pelos Ministros Militares no âmbito de seus Ministérios, se for verificado que o militar beneficiado exerce ou tenha exercido, após o recebimento do auxílio, qualquer atividade remunerada, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, bem como se, em inspeção de saúde, for constatado não se encontrar nas condições previstas neste artigo.

Previa o artigo 69 da Lei 8.237/91 o pagamento aos militares do benefício de auxílio-invalidez, nos seguintes termos:

Art. 69. O militar na inatividade remunerada, reformado como inválido, por incapacidade para o serviço ativo, faz jus, mensalmente, a um Adicional de Invalidez no valor de sete quotas e meia do soldo, desde que satisfaça a uma das condições abaixo especificadas, devidamente constatada por junta militar de saúde, quando necessitar de:

I - internação especializada, militar ou não;

II - assistência ou cuidados prementes de enfermagem.

(...)

§ 5o O valor do Adicional de Invalidez não poderá ser inferior ao soldo de cabo engajado.

A Medida Provisória n. 2.215-10, de 31 de agosto de 2001, revogou a referida Lei n. 8.237/91, determinando que o auxílio-invalidez seria deferido no valor de sete quotas e meia de soldo, ao militar reformado por invalidez, nos termos da Tabela V do anexo IV da referida MP 2.215-10/2001 (com efeitos financeiros desde janeiro de 2001), o auxílio-invalidez, devido ao militar na inatividade, reformado como inválido, por incapacidade para o serviço ativo, conforme regulamentação, ficou estabelecido em sete quotas em meio do soldo, ou seja, restou afastado o valor mínimo anteriormente estabelecido.

Em 14 de abril de 2004 foi editada a Portaria Normativa no 406/MD, estabelecendo que "o auxílio-invalidez deve ser pago em valor não inferior ao soldo de cabo engajado aos militares reformados até 29 de dezembro de 2000 ".

Mais tarde, em 1o de agosto de 2005, foi editada nova portaria normativa, no 931/MD, revogando a Portaria 406/MD. Com efeito, o auxílio-invalidez voltou a equivaler a sete quotas e meia de soldo. Por fim, o auxílio invalidez teve novo tratamento veiculado pela Lei 11.421/06, cujo artigo 2o determinou que o "auxílio-invalidez será pago no valor de 7,5 (sete e meia) cotas de soldo ou, o que for maior, no valor de R$ 1.089,00 (mil e oitenta e nove reais) ".

Trata-se de entendimento consolidado em nossos Tribunais, que em se tratando de vínculo de natureza estatutária, não tem o servidor público direito à observância de regime jurídico revogado. Com efeito, no caso, nada impede que a Administração, através de meios adequados, modifique o valor do benefício, pagos aos militares, denominado de "auxílio-invalidez". Logo, não há, nesta perspectiva, qualquer inconstitucionalidade ou ilegalidade na evolução do trato daquele instituto, operado pelas Leis, Medida Provisória e Portarias acima destacadas.

Contudo, devem ser observados os efeitos das mudanças relativas às remunerações dos militares (como dos servidores públicos em geral), em cada caso. Isso porque lhes é garantido o direito à irredutibilidade dos vencimentos. Ou seja, as mudanças podem ser veiculadas, desde que não proporcionem redução dos vencimentos do servidor. Aliás, não é sem propósito que o artigo 29 da Medida Provisória no 2.215-10/2001 traz a seguinte norma:

Art. 29. Constatada a redução de remuneração, de proventos ou de pensões, decorrente da aplicação desta Medida Provisória, o valor da diferença será pago a título de vantagem pessoal nominalmente identificada, sendo absorvido por ocasião de futuros reajustes. Parágrafo único. A vantagem pessoal nominalmente identificada prevista no caput deste artigo constituirá parcela de proventos na inatividade, além das previstas no art. 10 desta Medida Provisória, até que seja absorvida por ocasião de futuros reajustes.

Assim, constatada a existência de diferença a menor entre o valor que o militar percebia antes e depois da MP 2.215/2001, esta deveria ser convertida em VPNI, que deve ser absorvida na medida em que sobrevierem reajustes futuros. Este o entendimento consagrado no âmbito do C. STJ. Confira-se:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR REFORMADO DAS FORÇAS ARMADAS. AUXÍLIO-INVALIDEZ. REDUÇÃO DO VALOR. PORTARIA No 931/MD/2005. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. VIOLAÇÃO CONFIGURADA. DIREITO ÀS DIFERENÇAS. PRECEDENTES. 1. A alteração da forma de cálculo do auxílio-invalidez pago a militares reformados das Forças Armadas, implementada pela Portaria no 931/2005 do Ministro da Defesa, resultou, segundo o Tribunal de origem, na redução do montante dos proventos do autor, em nítida violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, razão pela qual, em conformidade com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, faz jus às diferenças decorrentes desse ato. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no REsp: 1098055 SC 2008/0223313-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/04/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2013)”

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MILITAR. REDUÇÃO DO VALOR DO AUXÍLIO-INVALIDEZ. ALTERAÇÃO NA FORMA DE CÁLCULO. PORTARIA 931/MD-2005. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme sedimentada orientação desta Corte, o ato administrativo que, com base na Portaria 931/MD-2005, do Ministro da Defesa, reduziu o valor do auxílio-invalidez do militar reformado, sem pagar-lhe a diferença correspondente à repercussão desse ato sobre a totalidade de seus proventos, viola os princípios constitucionais da legalidade e da irredutibilidade de vencimentos. Precedentes. 2. No tocante à prescrição, o benefício de auxílio-invalidez caracteriza-se como prestação de trato sucessivo, o que atrai a incidência da Súmula 85/STJ. 3. Não prospera a insurgência da agravante quanto à obrigatoriedade de o Tribunal apreciar, em reexame necessário, toda a matéria que tenha contribuído para a sucumbência da administração pública, na medida em que o tema não foi invocado quando da interposição do Recurso Especial, configurando-se inovação, o que é defeso na oportunidade do Agravo Regimental. 4. Agravo Regimental desprovido.

(STJ - AgRg no Ag: 1145857 SC 2009/0007714-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 14/09/2010, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2010)”

A partir de abril de 2004, contudo, por força da Portaria no 406/MD, o benefício voltou a ser pago em valor não inferior ao soldo de cabo engajado, situação que perdurou até a sua revogação expressa pela Portaria no 931/MD, de agosto de 2005. Logo, a partir de então e até a vigência da Lei 11.421/2006 (com efeitos financeiros a partir de 1o de janeiro de 2006), também restou, em prejuízo ao autor, uma diferença a menor, que também deve ser convertida em VPNI, nos termos do artigo 29 da MP 2.215.

Note-se que a sentença explicitou que restou comprovado nos autos que a redução do valor do auxílio-invalidez de fevereiro de 2001 a abril de 2004, não foi acompanhada da inteiração do valor do soldo de cabo engajado sob a forma de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada, tendo havido claro descumprimento por parte da administração militar da norma legal, com direta violação do direito constitucional de irredutibilidade de vencimentos. Não se trata de manter o benefício em caráter permanente, no sistema da lei anterior. É apenas o caso de transformar a diferença em vantagem temporária, nominalmente identificada, até que absorvida por novos aumentos.

Quanto ao ponto, nenhum reparo merece a sentença recorrida, por afigurar-se manifestamente ilegal a redução do “quantum” do auxílio-invalidez percebido pelo autor com base na nova sistemática de cálculo do benefício instituída pela Medida Provisória no 2.131, de 28.12.2000, devendo ser mantido o pagamento, a título de VPNI, do valor relativo à equivalência com o valor do soldo de cabo engajado a partir de 1o de janeiro de 2001, além do pagamento dos períodos em que suprimida a vantagem referida.

Em relação à redução dos honorários advocatícios arbitrados pelo Magistrado sentenciante em 20% do valor da condenação, verifico em vista das peculiaridades acerca da natureza da importância da causa, grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, critérios constantes no artigo 20, §4o do CPC/73, em vigor à época da publicação sentença, lídima a redução dos honorários advocatícios a serem fixados em quantia equivalente a 10% do valor da condenação.

Diante dos argumentos expostos, voto por dar parcial provimento à apelação, tão somente para reduzir a condenação em honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, nos termos da fundamentação desenvolvida.

É como voto.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. MILITAR REFORMADO. DIÁRIA DE ASILADO. AUXÍLIO INVALIDEZ. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. DECESSO REMUNERATÓRIO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. MANUTENÇÃO DO “QUANTUM” A TÍTULO DE VPNI. PRECEDENTES STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Narra o autor na exordial que é militar reformado desde 1964 e recebia o auxílio-invalidez desde 1969 no valor do soldo de cabo engajado. Afirma que diante de sucessivas alterações legislativas, a administração reduziu o valor do benefício desrespeitando o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

2. Acerca da legislação pertinente sobre o tema, tem-se à época da reforma do autor lhe foi concedido o benefício conhecido por "etapa de asilado" ou "diária de asilado", instituído pela Lei n. 4.328/64, nos termos do seu art. 148. Com a superveniência da Lei n. 5.787/72, o referido benefício foi substituído pelo auxílio-invalidez, nos moldes do art. 126.

3. Previa o artigo 69 da Lei 8.237/91 o pagamento aos militares do benefício de auxílio-invalidez no valor de sete quotas e meia do soldo, diante da existência de uma das condições: a) internação especializada, militar ou não; b) assistência ou cuidados prementes de enfermagem. Acrescenta o §5o que o valor do adicional de invalidez não poderá ser inferior ao soldo de cabo engajado.

4. A Medida Provisória n. 2.215-10, de 31 de agosto de 2001, revogou a referida Lei n. 8.237/91, determinando que o auxílio-invalidez seria deferido no valor de sete quotas e meia de soldo, ao militar reformado por invalidez, nos termos da Tabela V do anexo IV da referida MP 2.215-10/2001 (com efeitos financeiros desde janeiro de 2001), o auxílio-invalidez, devido ao militar na inatividade, reformado como inválido, por incapacidade para o serviço ativo, conforme regulamentação, ficou estabelecido em sete quotas em meio do soldo, ou seja, restou afastado o valor mínimo anteriormente estabelecido.

5. Em 14 de abril de 2004 foi editada a Portaria Normativa no 406/MD, estabelecendo que "o auxílio-invalidez deve ser pago em valor não inferior ao soldo de cabo engajado aos militares reformados até 29 de dezembro de 2000 ". Mais tarde, em 1o de agosto de 2005, foi editada nova portaria normativa, no 931/MD, revogando a Portaria 406/MD. Com efeito, o auxílio-invalidez voltou a equivaler a sete quotas e meia de soldo. Por fim, o auxílio invalidez teve novo tratamento veiculado pela Lei 11.421/06, cujo artigo 2o determinou que o "auxílio-invalidez será pago no valor de 7,5 (sete e meia) cotas de soldo ou, o que for maior, no valor de R$ 1.089,00 (mil e oitenta e nove reais)".

6. Trata-se de entendimento consolidado em nossos Tribunais, que em se tratando de vínculo de natureza estatutária, não tem o servidor público direito à observância de regime jurídico revogado. Com efeito, no caso, nada impede que a Administração, através de meios adequados, modifique o valor do benefício, pagos aos militares, denominado de "auxílio-invalidez". Logo, não há, nesta perspectiva, qualquer inconstitucionalidade ou ilegalidade na evolução do trato daquele instituto, operado pelas Leis, Medida Provisória e Portarias acima destacadas.

7. Devem ser observados os efeitos das mudanças relativas às remunerações dos militares (como dos servidores públicos em geral), em cada caso. Isso porque lhes é garantido o direito à irredutibilidade dos vencimentos. Ou seja, as mudanças podem ser veiculadas, desde que não proporcionem redução dos vencimentos do servidor. Aliás, não é sem propósito que o artigo 29 da Medida Provisória no 2.215-10/2001, preconiza: “constatada a redução de remuneração, de proventos ou de pensões, decorrente da aplicação desta Medida Provisória, o valor da diferença será pago a título de vantagem pessoal nominalmente identificada, sendo absorvido por ocasião de futuros reajustes”. O parágrafo único acresce “a vantagem pessoal nominalmente identificada prevista no caput deste artigo constituirá parcela de proventos na inatividade, além das previstas no art. 10 desta Medida Provisória, até que seja absorvida por ocasião de futuros reajustes”.

8. Constatada a existência de diferença a menor entre o valor que o militar percebia antes e depois da MP 2.215/2001, esta deveria ser convertida em VPNI, que deve ser absorvida na medida em que sobrevierem reajustes futuros. Precedentes STJ.

9. A partir de abril de 2004, contudo, por força da Portaria no 406/MD, o benefício voltou a ser pago em valor não inferior ao soldo de cabo engajado, situação que perdurou até a sua revogação expressa pela Portaria no 931/MD, de agosto de 2005. Logo, a partir de então e até a vigência da Lei 11.421/2006 (com efeitos financeiros a partir de 1o de janeiro de 2006), também restou, em prejuízo ao autor, uma diferença a menor, que também deve ser convertida em VPNI, nos termos do artigo 29 da MP 2.215.

10. Note-se que a sentença explicitou que restou comprovado nos autos que a redução do valor do auxílio-invalidez de fevereiro de 2001 a abril de 2004, não foi acompanhada da inteiração do valor do soldo de cabo engajado sob a forma de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada, tendo havido claro descumprimento por parte da administração militar da norma legal, com direta violação do direito constitucional de irredutibilidade de vencimentos. Não se trata de manter o benefício em caráter permanente, no sistema da lei anterior. É apenas o caso de transformar a diferença em vantagem temporária, nominalmente identificada, até que absorvida por novos aumentos.

11. Quanto ao ponto, nenhum reparo merece a sentença recorrida, por afigurar-se manifestamente ilegal a redução do quantum do auxílio-invalidez percebido pelo autor com base na nova sistemática de cálculo do benefício instituída pela Medida Provisória no 2.131, de 28.12.2000, devendo ser mantido o pagamento, a título de VPNI, do valor relativo à equivalência com o valor do soldo de cabo engajado a partir de 1o de janeiro de 2001, além do pagamento dos períodos em que suprimida a vantagem referida.

12. Em relação à redução dos honorários advocatícios arbitrados pelo Magistrado sentenciante em 20% do valor da condenação, verifico em vista das peculiaridades acerca da natureza da importância da causa, grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, critérios constantes no artigo 20, §4o do CPC/73, em vigor à época da publicação sentença, lídima a redução dos honorários advocatícios a serem fixados em quantia equivalente a 10% do valor da condenação.

13. Apelação parcialmente provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação, tão somente para reduzir a condenação em honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.